Tribunal: CARF
Processo: 15504.726133/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.726133/2013-39
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.617 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL. PLR ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS.
LEI 6404/1976. DESISTÊNCIA. ÚNICA MATÉRIA ADMITIDA. NÃO
CONHECIMENTO.
Conforme preleciona o § 2o do art. 78 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), em qualquer fase processual o
recorrente poderá desistir do recurso em tramitação, de modo que é incabível
conhecer do apelo extraordinário cuja única matéria a que se deu seguimento
foi objeto da desistência expressa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (Suplente Convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão de
recurso voluntário 2201-004.371, e que foi parcialmente admitido, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: possibilidade de caracterização da PLR paga aos diretores na forma da
Lei no 6.404/1976. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726133/2013-39
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726133/2013-39

Comprovada pela autoridade fiscal a natureza da relação jurídica (trabalho) e a
realização de pagamentos em função dela, cabe à empresa demonstrar que foram
realizados ao abrigo de norma isentiva. A falta de comprovação de que os pagamentos
eram relativos a verbas não tributáveis é fundamentação suficiente para a autuação.
GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos sem habitualidade e sem natureza contraprestacional não devem
integrar o salário de contribuição para fins de cálculo da contribuição previdenciária.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
Não podem ser avaliados em via administrativa argumentos com os quais busca-se
afastar a eficácia de norma legal em vigor (Enunciado no 2 da Súmula CARF).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por voto de qualidade, após votações sucessivas, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para (i) afastar a exigência no que diz
respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos realizados
como remuneração pelos serviços prestados por cooperados através de cooperativas de
trabalho; (ii) determinar a exclusão da base de cálculo tributável dos valores relativos à
"gratificação por liberalidade", da "gratificação anual" e "média da gratificação anual".
Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Dione Jesabel
Wasilewski (Relatora), Daniel Melo Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, que deram provimento parcial ao recurso voluntário em menor extensão, por
não concordarem com a proposta vencedora de exclusão da base de cálculo tributável
dos valores relativos às rubricas "gratificação anual" e "média da gratificação anual".
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
Em seu recurso especial, e no tocante à matéria e paradigmas previamente
admitidos, o sujeito passivo basicamente alega que:
Possibilidade de caracterização da PLR paga aos diretores na forma da Lei no
6.404/1976
- conforme Acórdão 2402-002.883, a participação dos diretores, de que trata o art. 152
da Lei no 6.404/76, decorre de uma relação jurídica firmada entre “Acionistas x
Diretores/Administradores”, não se sujeitando às regras previstas na Lei no 8.212/91,
que se referem à relação jurídica “Empregador x Empregado”. Por conseguinte, tais
pagamentos não poderiam integrar a base de cálculo das contribuições.
- conforme Acórdão 2301-002.492, a participação nos lucros e resultados da empresa
relativa aos diretores não empregados enquadra-se nas hipóteses previstas pela Lei
8.212/91 referentes às parcelas não integrantes do salário de contribuição, em virtude de
expressa previsão legal (Lei 6.404/76).
Foi rejeitado o agravo interposto pelo sujeito passivo.
A Fazenda Nacional foi intimada do recurso especial, do seu exame de
admissibilidade, bem como do despacho em agravo, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu
a manutenção da decisão recorrida.
Petições, pela recorrente, de efls. 3487/3488 e 3550/3551, em que requeridas e
reafirmadas a desistência do recurso em relação à tese PLR – Diretores não empregados – Lei
6404/76.
Diante da extinção do mandato da Conselheira Relatora originária, os autos foram
sorteados a este Conselheiro.
É o relatório.
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726133/2013-39

Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente desistiu do recurso
em relação à única matéria previamente admitida em exame prévio e definitivo de
admissibilidade.
Com efeito, conforme se vê no recurso especial e no seu exame de
admissibilidade, a recorrente pretendia rediscutir a validade da PLR paga aos diretores tanto sob
a ótica da Lei 10101/00, quanto sob a ótica da Lei 6404/76. Todavia, foi negado seguimento, em
definitiva, no tocante à Lei 10101/00, de modo que o recurso teve seguimento apenas no que diz
respeito à tese da PLR paga a diretores não empregados, alegadamente ao abrigo da Lei 6404/76.
Ocorre que, por intermédio das petições de efls. 3487/3488 e 3550/3551, a
recorrente, tendo aderido ao Edital de Transação da PLR, desistiu expressamente do recurso
neste particular. Veja-se, nesse sentido, os seguintes trechos da petição, à efl. 3488:
Nesse sentido, a Requerente informa que fará a adesão parcial ao referido edital, só e
tão somente quanto aos débitos relativos à tese PLRDiretores (não empregados),
RUBRICA B2 (Vantagem Pessoal Diretor não Empregado), mantendo-se intactas,
porém, as discussões a respeito das demais verbas objeto do presente feito.
A bem da transparência é preciso dizer que a desistência aqui exposta não alcança os
Diretores empregados, pois a eles, além da discussão sobre a Lei 6.404/64 (aqui
renunciada), permanece intacta o fundamento de defesa de que a Lei 10.101 é
plenamente aplicada ao caso.
Diante do exposto, a empresa confessa irrevogavelmente a dívida relacionada aos
valores relativos à parcela objeto da transação tributária em apreço (PLR-
DIRETORES – Vantagem Pessoal – Diretor Não Empregado RUBRICA B2), bem
como promove a desistência parcial do presente PTA, em atenção às cláusulas 2.2 e 2.3
do Edital no 11/2021 ME/PGFN/RFB. Importa salientar que tal desistência resta
condicionada ao deferimento da transação pela RFB/PGFN.
De igual modo, veja-se o seguinte trecho da petição, à efl. 3550:
Consoante peticionado nos presentes autos (doc.01), a Empresa aderiu parcialmente ao
Edital no 11/2021 (transação-PLR) (doc.02), só e tão somente, quanto aos débitos
relativos à tese PLR-Diretores - RUBRICA B2 (Vantagem Pessoal Diretor não
Empregado), mantendo-se intactas, porém, as discussões a respeito das demais verbas
objeto do presente feito.
Em síntese, a recorrente desistiu da única matéria cujo seguimento foi dado, de
modo que é incabível conhecer do seu apelo extraordinário. Nesse sentido, o art. 78 do Anexo II
do Regimento Interno deste Conselho preleciona que o recorrente poderá desistir da controvérsia
em qualquer fase processual, sendo que a desistência e o parcelamento importam renúncia ao
direito sobre o qual se funda a pretensão do contribuinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
[...]
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726133/2013-39

§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Logo, não conheço do recurso do contribuinte.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso da contribuinte.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 3719
DF CARF MF
Original